Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGENCIA DE CAUÇÃO PRÉVIA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, apenas o recorrente vencido incide na condenação por sucumbência. No caso em exame o recorrente logrou a reforma do julgado, situação não contemplada na lei de regência. Não há, pois, omissão a ser reconhecida.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.